Tribunal: TJSP
Processo: 2164989-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o a coautora foi demitida de seu trabalho em maio de 2020, e que a renda familiar passou a ser constituída apenas de benefícios previdenciários recebidos pelos autores. Existência de despesas

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Elementos presentes nos autos que demonstram que o a coautora foi demitida de seu trabalho em maio de 2020, e que a renda familiar passou a ser constituída apenas de benefícios previdenciários recebidos pelos autores. Existência de despesas com dependentes, dentre os quais a genitora idosa da autora, que justificam a concessão do benefício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO".(v.33792).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164989-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GERALDA
MELQUÍADES SANTANA e GILBERTO BERNARDO BENEVIDES, é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164989-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33792 – DVN
2
VOTO No
: 33792
AGRAVO No
: 2164989-91.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTES.
: GERALDA MELQUÍADES SANTANA E OUTRO
AGDO.
: O JUÍZO
JUÍZA DE ORIGEM: JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da Justiça
Gratuita. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Elementos
presentes nos autos que demonstram que o a coautora foi demitida
de seu trabalho em maio de 2020, e que a renda familiar passou a
ser constituída apenas de benefícios previdenciários recebidos
pelos autores. Existência de despesas com dependentes, dentre os
quais a genitora idosa da autora, que justificam a concessão do
benefício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”.(v.33792).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
usucapião (processo no 1030483-89.2020.8.26.0100), ajuizada por
GERALDA
MELQUÍADES
SANTANA
e
GILBERTO
BERNARDO BENEVIDES, que indeferiu o pedido de concessão
de Justiça Gratuita aos autores e determinou que os autores
procedessem ao recolhimento das custas iniciais sob pena de
cancelamento da distribuição (fls. 185 de origem).
Os agravantes afirmam em seu recurso
que não possuem condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, uma vez que são
ambos maiores de 60 anos de idade e a agravante “Geralda” foi
demitida de seu emprego em maio de 2020. Aduzem que a renda
familiar se restringe atualmente ao benefício previdenciário
recebido pelo coautor “Gilberto”, bem como que parte destes
valores são utilizados para sustento de seus dependentes, dentre os
quais está a genitora da coautora, com 88 anos de díade. Pedem a
reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da
Justiça Gratuita. Por entenderem presentes o risco de dano grave de
difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso,
pedem o deferimento de antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164989-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33792 – DVN
3
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC/15, porque eletrônicos os autos do
processo principal (art. 1.017, §5o).
A decisão agravada foi disponibilizada no
DJE em 07/07/2020 (fls. 186 de origem), e o recurso interposto no
dia 15/07/2020. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o
pedido de concessão da gratuidade. A distribuição se deu de forma
livre.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.
Adota-se
o
julgamento
virtual,
independentemente de prévia consulta, para conferir celeridade à
resolução da questão controversa, em benefício da parte recorrente.
Observa-se, ainda, ser desnecessária a
abertura de vista dos autos à Procuradoria de Justiça, uma vez que o
recurso se limita a discussão acerca do benefício da Justiça
Gratuita.
A decisão agravada ficou assim redigida
(fls. 185 de origem):
“1. Fls. 179/184: Recebo a petição como emenda
à inicial. Anote-se.
2. Indefiro o benefício da gratuidade da justiça,
tendo em vista que os documentos acostados às fls. 43/93,
demonstram que os autores têm condições de arcar com as despesas
processuais. Assim, proceda a parte autora com o necessário
recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Anote-se.
3. Pela derradeira oportunidade, cumpra a parte
autora corretamente o item 19 (apresentar a certidão do distribuidor
civil em nome dos autores e titulares de domínio) da decisão de fls.
169/174, no prazo de dez dias, sob pena de extinção”.
Respeitado o entendimento adotado pela
Magistrada de origem, a decisão comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164989-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33792 – DVN
4
Trata-se de ação de usucapião. O valor
atribuído à causa foi de R$ 99.762,00 (fls. 10 de origem).
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural.
Essa presunção é relativa, conferindo o
§2o do art. 99 do CPC a possibilidade de o magistrado indeferir o
benefício, presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos de hipossuficiência, desde que conferida oportunidade
prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o juiz
da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza
da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige, para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164989-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33792 – DVN
5
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, afazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 477).
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar o
benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal
condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido
contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito
personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de
veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no
parágrafo 2o, a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de
que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes
de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação
do preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015
não revogou o art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o juiz
deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça, caso tenha
fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016).
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que “as instâncias ordinárias podem
examinar de ofício a condição financeira do requerente para
atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da
declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
04/04/2017). (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
04/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164989-91.2020.8.26.0000 -Voto no 33792 – DVN
6
No caso dos autos, os elementos presentes
são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência das
partes.
Os documentos de fls. 47/72 dos autos de
origem demonstram que a coautora “Geralda” trabalhava como
auxiliar de enfermagem, e, entre os anos de 2018 e 2019, auferia
rendimentos médios de aproximadamente R$ 6.000,00 mensais,
consistentes em salário e benefício previdenciário.
O agravante “Gilberto”, por sua vez,
aufere rendimentos provenientes de benefício previdenciário, no
valor de aproximadamente R$ 3.000,00 mensais.
Entretanto, o documento de fls. 12 do
presente agravo demonstra que a coautora “Geralda” foi demitida
em maio de 2020.
A partir de então, a renda familiar dos
autores passou a ser constituída exclusivamente por benefício
previdenciário aferido por ambos. Atualmente, a renda familiar
perfaz aproximadamente R$ 5.000,00.
Tal montante, por si só, não pode ser
considerado como indicativo de pobreza.
Contudo, os documentos de fls. 49 e 56
demonstram
que
a
agravante
“Geralda”
possui
diversos
dependentes, dentre os quais sua genitora idosa. Tal situação sugere
a existência de gastos elevados e justifica a concessão do benefício,
tendo-se em conta que natureza da presente ação, que pode
acarretar despesas de monta elevada.
Portanto, o recurso é provido para deferir
os benefícios da Justiça Gratuita aos autores.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator